Tribunal: CARF
Processo: 11080.728195/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728195/2014-33
ACÓRDÃO
3002-003.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/1990 a 30/09/1995
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728195/2014-33
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição (PER) formulado pela ora Recorrente, decorrente de
pagamentos efetuados a maior de PIS , nestes termos:

Cabe destacar que o pedido de restituição teve origem no Mandado de Segurança
no 200071000362169, em que foi reconhecido o direito ao crédito de PIS em razão da declaração
de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98.
Inconformada, com o despacho decisório que negou seu pedido de restituição, a
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:

1) a súmula 269 utilizado pela fiscalização, para negar o direito de restituição seria inaplicável
ao presente caso;
2) o entendimento adotado pela fiscalização contraria a súmula 461 do STJ, segundo a qual “o
contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728195/2014-33
3
3) destaca o entendimento do STJ, proferido nos autos do RESP no 1.114.404-MG, segundo o
qual “a sentença declaratória que para fins de compensação tributária, certifica o direito de
crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo , contém juízo de certeza e de
definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e,
como tal, é título executivo para a ação, visando a satisfação em dinheiro do valor devido.”

Em sede de julgamento, os membros da 4a Turma, por unanimidade de votos,
negaram provimento à Manifestação de Inconformidade, por entender que não haveria óbice à
restituição administrativa do indébito. No entanto, foi utilizado todo o crédito do PER para
compensar débitos (Dcomp) e, por esse motivo, na data da emissão do despacho decisório
também não havia mais créditos a restituir.
Inconformada, a empresa contribuinte apresentou o Recurso Voluntário alegando,
em síntese, que:

1) O que restou decidido em definitivo na esfera judicial nos autos do Mandado de Segurança
no 2000.71.00.036216-9, deverá ser cumprido pela Receita Federal;
2) A alegação de que não teria anexado aos autos nenhuma informação acerca da
composição de sua base de cálculo (faturamento) na planilha anterior não trouxe nenhum
prejuízo à sua defesa. Isso porque seu direito estaria respaldado nos demonstrativos dos
cálculos e das fontes de dados trazidos aos autos, pelos próprios auditores fiscais;
3) Apresenta nova planilha, mais detalhada que a primeira, mas valendo-se dos documentos
já colacionados pelos próprios auditores fiscais.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente sustenta que a decisão judicial contida nos autos do MS 2000.71.00.036216-
9 estaria sendo desrespeitada pelo acórdão ora recorrido, sob a alegação de que os critérios
utilizados pelos auditores fiscais, para o cálculo do crédito da empresa estariam equivocados,
diminuindo consideravelmente o crédito existente.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728195/2014-33
4
Portanto, cinge a controvérsia em verificar se os cálculos elaborados pela Douta
Autoridade fiscal estão corretos e de acordo com a decisão proferida nos autos do MS no
2000.71.00.036216-9, tratando-se, portanto, de matéria de prova.
É o que passo a analisar.
A Recorrente teve oportunidade de apresentar os documentos comprobatórios de suas
alegações e de seu suposto direito creditório, tendo se eximido de seu ônus probatório.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e declarações de
compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela fundamental,
recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do Código de
Processo Civil.
Assim, já em sua manifestação perante o colegiado a quo, a Recorrente deveria ter reunido
todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)

Apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções acima enunciadas, em observância aos
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, passo a analisar a nova planilha de crédito
apresentada, em sede de Recurso Voluntário, como admite a jurisprudência deste Conselho,
vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728195/2014-33
5
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa,
em observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e da
própria efetividade do processo administrativo fiscal. [...] (Processo no 11020.918237/2009-73
Recurso Voluntário Acórdão no 1301-005.661 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 14 de setembro de 2021)

Nesse sentido, foi apresentada uma simples planilha em sede de Recurso Voluntário:

Ora, juntada da planilha em questão não é suficiente para comprovar o direito pleiteado
pelo Contribuinte. Afinal, não tem validade legal. A empresa deveria, a meu ver, ter apresentado
os livros Diário e/ou Razão, suportados por documentação hábil que os lastreassem.
Portanto, não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos, entre os quais,
aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, da finalidade, proteção ao direito
dos administrados ou motivação, quando o órgão julgador, ancorado na correta premissa de que
sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção de que não foram juntadas provas
suficientes, conclui pelo indeferimento do pedido de restituição/ compensação.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.473 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728195/2014-33
6

Fl. 167
DF CARF MF
Original